Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-23.2021.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000020-23.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO NUNES LEAL JUNIOR - CPF: 032.941.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WEULLER COSTA DE MORAES - CPF: 712.468.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 688.456.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WERLES DA SILVA MIRANDA - CPF: 011.660.991-56 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS BATISTA - CPF: 051.717.101-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SANTOS - CPF: 021.337.421-82 (VÍTIMA), I. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 804.995.892-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS

APELADO: KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO – MERA IRREGULARIDADE – PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/3 (UM TERÇO) – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE NO ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR VETOR NEGATIVADO –AUMENTO DESPROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PREVISTA EM LEI PARA A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA PARCIALMENTE

PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tendo o laudo pericial de constatação de arrombamento sido confeccionado por dois servidores públicos, com curso superior, sua validade é indiscutível, nos termos do artigo 159, § 1º, do CPP, constituindo mera irregularidade o fato de não terem os peritos ad hoc prestado compromisso”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0116.16.000846-6/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).

“Apesar da atenuante da confissão e a agravante da reincidência serem consideradas como igualmente preponderantes, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral”
(AgRg no AREsp 1439346/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Afigura-se razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (STJ, HC 505.435/SP)

A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, motivo pelo qual deve ser alterado o aumento feito na segunda fase quanto a agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000020-23.2021.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS

APELADO: KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de KLEITON D’JONE ALVES DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Reconhecido o concurso de formal de crimes, previsto no art. 70, do Código Penal, chegou-se à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 96057559).

Nas razões recursais, o
Parquet
requer o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4º, inciso I, do CP, ao argumento de que a ausência de termo de compromisso firmado pelos policiais civis quando da confecção do laudo pericial de constatação de local de crime não impede o reconhecimento da referida qualificadora, por se tratar de mera irregularidade.

Por fim, busca o aumento da fração utilizada para a agravante da reincidência (id. 96057567).

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (id. 96057569).

Em razões de apelo, a defesa busca a reforma da dosimetria de pena, ao argumento de que o magistrado sentenciante realizou aumento desproporcional durante a primeira fase ao considerar procedimento de execução penal de processos transitados em julgado há mais de dez anos para valorar negativamente a culpabilidade e os antecedentes do acusado, exasperando a pena-base em mais da metade.

Requer, ainda, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento durante a terceira fase de dosimetria, com o consequente estabelecimento de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento das penas (id. 96057570).

Apelo da defesa contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 96057576 e 98501972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS

APELADO: KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de KLEITON D’JONE ALVES DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal e corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 02h, na residência situada na Avenida Espírito Santo, nº 186, bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado KLEITON D’JONE ALVES DE MATOS, vulgo ‘CLEITINHO’, na companhia do adolescente IGOR FERREIRA DOS SANTOS, de 14 (quatorze) anos de idade(nascido aos 25/08/2006 – f. 71/72) ao tempo dos fatos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (não apreendida nos autos), logo depois de subtraídas as coisas, a fim de assegurar a sua detenção, bens móveis alheios, consistente em 01 (uma) unidade individual dos seguintes objetos: 1) aparelho televisor, da marca ‘LG’, de 32” (trinta e duas polegadas); 2) chapinha de cabelo; 3) secador de cabelos; 4)notebook, da marca ‘Acer’, de cor preta (de apenas 01 [um]mês de uso); 5) par de brincos de ouro, e; 6) pulseira de ouro, além da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes à vítima WESLEY SILVA SANTOS.

FATO 02:

Exsurge, também, do caderno investigativo, que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais acima narradas, o imputado KLEITON D’JONE ALVES DE MATOS, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de seu comportamento, corrompeu o adolescente IGOR FERREIRA DOS SANTOS, de 14 (quatorze) anos de idade (nascido aos 25/08/2006 – f. 71/72), ao praticar com ele a conduta delituosa narrada no FATO 01.

NARRATIVA FÁTICA:

Deflui-se do apuratório que, por ocasião dos fatos, o denunciado KLEITON D’JONE ALVES DE MATOS, acompanhado do menor IGOR FERREIRA DOS SANTOS, aproveitando-se do fato de que a casa do vitimado WESLEY SILVA SANTOS se encontrava desabitada, arrombaram a porta da residência, e, estando no interior do imóvel, empalmaram os bens do ofendido acima relacionados, e, logo em seguida, empreenderam fugado local.

Conforme se apurou, quando estavam presentes o incriminado KLEITON e o adolescente IGOR na vivenda da vítima WESLEY, a testemunha BRENO ALVES PINHEIRO MELO, vizinho do ofendido, ouviu barulhos e uma conversa entre 02(dois) indivíduos vindos da habitação do vitimado, e, em razão disso, ligou prontamente para WESLEY, solicitando que este comparecesse ao local, e, logo na sequência, para a Polícia Militar para comunicar sobre a prática criminosa, tendo à ocasião lhes informado que um dos autores do delito utilizava tornozeleira eletrônica.

Em vista do comunicado que lhe fora repassado, o vitimado WESLEY, que, naquela madrugada, pernoitava na residência de seu sogro, se deslocou incontinenti para a sua casa, e, durante este trajeto, mais precisamente na Rua Araés, nas adjacências do Auto Posto ‘Amigão’, se deparou com o imputado KLEITON, o qual utilizava tornozeleira eletrônica, e se fazia acompanhado do menor IGOR FERREIRA, que, por sua vez, carregava o aparelho televisor afanado, em momento no qual aquele estava tentando forçar o funcionamento de (‘dar um tranco em’) sua motocicleta, e, neste átimo, disse para que o implicado KLEITON, que também é vizinho de WESLEY, devolvesse sua televisão, e, em reação, o adolescente soltou a res furtiva no chão, e empreendeu fuga do local.

Em ato contínuo, devido ao fato de o denunciado não ter conseguido fazer funcionar sua motocicleta, o ofendido retirou a sua chave da ignição e passou a entrar em luta corporal com KLEITON, conseguindo imobilizar este último, e, por conta disso, contatou a Polícia Militar para se dirigir ao local em que se encontrava.

Antes da chegada da equipe policial, o incriminado conseguiu se desvencilhar da ação detentiva, azo em que sacou uma faca com cabo de madeira, tencionando investir contra o ofendido, caso este tentasse contê-lo novamente, e, à ocasião, o vitimado, visando garantir sua integridade física, se quedou inerte, e, diante disso, o denunciado foragiu daquele local.

Pouco tempo depois, os policiais militares ali chegaram, e, ante a fugados envolvidos no delito patrimonial, foram ao encalço de ambos, logrando êxito na localização e apreensão do inimputável IGOR nos arredores do Supermercado Nilo, e, na oportunidade, este informou que o comparsa se tratava do denunciado KLEITON e não sabia de seu paradeiro, e, em diligências efetuadas pelos patrulheiros, este último, naquele momento, não foi encontrado.

Empós, o vitimado se deslocou para a sua residência, onde se deparou com a porta arrombada e o imóvel todo revirado, tendo percebido que, além do aparelho televisor subtraído pelos autores, que conseguiu recuperar, conforme Termo de Entrega, (f.66), os seus demais pertences retro indicados lá não se encontravam.

Na manhã que se sucederam aos fatos, o denunciado foi detido por policiais civis no bairro Tonetto, mais precisamente nas cercanias do estabelecimento comercial denominado ‘Singos’, após o cometimento de outro crime patrimonial, ocorrido no estabelecimento comercial denominado ‘Casa & Cia’, consoante Boletim de Ocorrência n.º2020.321725 (em anexo), apurado no contexto do Inquérito Policial registrado sob o n.º1000021-08.2021.8.11.0012. Conforme se vislumbra da certidão policial de f. 89/90, em virtude de o incriminado KLEITON estar utilizando à época dos fatos equipamento de monitoração eletrônica, foi rastreada sua localização no horário em que ocorreu o crime patrimonial, sendo constatado que, à ocasião, o mesmo estava, de fato, na residência da vítima.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 47), pelos Boletins de Ocorrência, (f.48-50 e em anexo), depoimentos testemunhais, (f. 57/58, 59, 60/61, 68/69, 114/115, 116 e118), pelo Laudo de Constatação de Local de Crime, instruído com fotografias (Relatório Administrativo n.º 348/2020), (f. 43-46), pelas declarações da vítima, (f. 62/63), e pela certidão policial, acompanhada de certidão do Sistema de Acompanhamento de Custódia 24horas – SEJUDH/MT, (f. 89/90) (...)”

Do recurso do Ministério Público

De proêmio, o
Parquet
busca o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4º, inciso I, do CP, ao argumento de que a ausência de termo de compromisso firmado pelas policiais civis quando da confecção do laudo de constatação de local de crime não impede o reconhecimento da referida qualificadora, por se tratar de mera irregularidade.

Com razão a acusação.

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado
a quo
deixou de reconheceu a referida qualificadora alegando, para tanto, que
“o Relatório Administrativo nº 348/2020 (num. 46847533) não pode ser considerado laudo pericial, pois, apesar de subscrito por duas policiais civis, as quais possuem formação superior (exigência legal do cargo público que ocupam), não se vislumbra dos autos a necessária nomeação das mesmas como peritas ad hoc, conforme exigência expressamente prevista no art. 159, §2º, CPP”
(id. 96057559).

Como bem apontado pelo próprio Juízo sentenciante, o r
eferido laudo fora confeccionado por duas servidoras públicas, investigadoras da Polícia Civil e que possuem curso superior.

Aliás, admite a lei que na falta de peritos oficiais, duas pessoas idôneas, que tenham curso superior, possam suprir a falta (artigo 159, § 1º, CPP).

Além disso, o compromisso de cumprir fielmente o encargo de perito, seja ele oficial ou
ad

hoc
, advém da própria lei, pois nos termos do artigo 275, do CPP,
“o perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária”
.

Dessa forma, tenho que o fato de não ter sido lavrado termo de compromisso dos peritos constitui mera irregularidade, sendo que o laudo pericial de constatação de arrombamento confeccionado por duas investigadoras da Polícia Civil, com formação superior, possui validade indiscutível, nos termos do disposto no artigo 159, § 1º, do CPP, constituindo mera irregularidade o fato de não terem as peritas ad hoc prestado compromisso
(TJMG - Apelação Criminal 1.0116.16.000846-6/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).

Por conseguinte, requer a acusação o aumento da fração utilizada para a agravante da reincidência para 1/3 (um terço), tendo em vista a multirreincidência do apelante.

Sem razão o Ministério Público.

Conforme disposto no édito condenatório, o apelante possuía à época dos fatos 07 (sete) condenações transitadas em julgado ativas, vejamos:

“(...)
Consultados os antecedentes criminais do réu no sistema SIAP, verifica-se a existência do processo de execução penal n.º
2916-78.2011.8.11.0021
, composto por sete sentenças penais condenatórias definitivas ativas, a saber:

1. Ação penal n.º
882-65.2008.8.11.0012. Data do trânsito em julgado: 29.07.2008. Art. 155, §1º, CP.

2. Ação penal n.º 69-67.2010.8.11.0012. Data do trânsito em julgado: 12.04.2010. Art. 157, §2º, CP.

3. Ação penal n.º 1309-57.2011.8.11.0012. Data do trânsito em julgado: 02.11.2011. Art. 155, CP.

4. Ação penal n.º
789-41.2009.8.11.0021
. Data do trânsito em julgado: 06.03.2014. Art. 155, CP.

5. Ação penal n.º 880-68.2013.8.11.0029. Data do trânsito em julgado: 15.10.2013. Art. 155, CP.

6. Ação penal n.º 1160-61.2011.8.11.0012. Data do trânsito em julgado: 30.04.2013. Art. 157, §2º, CP.

7. Ação penal n.º
55-90.2009.8.11.0021
. Data do trânsito em julgado: 01.06.2009. Art. 155, CP.

Como se verifica, o réu é multirreincidente e foi condenado pela prática de sete crimes contra o patrimônio, sendo que em dois deles houve o emprego de violência ou grave ameaça.”

E, tendo em vista que uma condenação fora utilizada para valorar os antecedentes do acusado e outra para compensar parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (réu multirreincidente), mantenho o aumento na segunda fase de 06 (seis) meses de reclusão para o delito de furto qualicado e de 03 (três) meses para o delito de corrupção de menores, guardando, assim, a devida proporcionalidade com os aumentos realizados no processo dosimétrico.

Do recurso da defesa

Já a defesa em razões recursais pugna pela reforma da dosimetria de pena, eis que exasperada de forma desproporcional durante a primeira fase ao se considerar procedimento de execução penal de processos transitados em julgado há mais de dez anos para valorar negativamente a culpabilidade e os antecedentes do acusado.

Assim, requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado no cálculo de exasperação da reprimenda basilar.

Da leitura da sentença condenatória, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base nos seguintes termos:

“
Tendo em vista que o crime narrado na denúncia foi praticado enquanto o réu cumpria pena em regime semiaberto por delitos anteriores, denota-se a maior reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal, justificando-se a avaliação negativa da culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp 1439346/SE).

Além do mais, diante da multiplicidade de condenações com trânsito em julgado, uma delas será considerada como maus antecedentes, ao passo que as demais serão utilizadas para fins do reconhecimento da reincidência.

(...)

A culpabilidade com que agiu o acusado deve ser considerada negativa, eis que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena em regime semiaberto no processo de execução penal º 2916-78.2011.8.11.0021, conforme já exposto na fundamentação. O réu possui maus antecedentes, conforme já exposto na fundamentação.

(...)

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, pois aferidas duas circunstâncias judiciais negativas. Logo, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (...)”
(id. 96057559).

A valoração negativa do vetor referente à culpabilidade do réu se dera tanto em relação ao crime de furto qualificado como para o de corrupção de menores.

Contudo, tenho que a valoração negativa da culpabilidade do acusado, em razão do mesmo ter praticado novo delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto, deve ser afastada, pois o fato do mesmo estar cumprindo penas por fatos anteriores já é considerado quando da negativação dos antecedentes criminais e para justificar a incidência da agravante da reincidência.

Assim, procedo o afastamento da valoração da culpabilidade, mantendo-se o sopesamento dos antecedentes do recorrente na fração de 1/6 (um sexto), tal como o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
(AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021).

Por conseguinte, não há falar-se em ocorrência de
bis in idem
quando da consideração de maus antecedentes durante a primeira fase e da reincidência para agravar a pena intermediária, tendo em vista que, em face da já citada multirreincidência do acusado, foram utilizadas anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a pretensão da defesa.

E, apesar da atenuante da confissão e a agravante da reincidência serem consideradas como igualmente preponderantes, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral (AgRg no AREsp 1439346/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

No que tange ao pedido de adoção da fração de 1/6 (um sexto) durante a terceira fase de dosimetria, o art. 155, §1º, do Código Penal é claro ao estabelecer que a fração para a majorante do repouso noturno será de 1/3 (um terço), não havendo espaço para discricionariedade do magistrado sentenciante em relação ao
quantum
de aumento.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Do crime de furto duplamente qualificado e majorado (art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal)

Na
primeira fase
, utilizo da qualificadora do rompimento de obstáculo para valorar negativamente as circunstâncias do delito e mantenho o sopesamento dos antecedentes criminais para aumentar a pena-base para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na
segunda fase
compenso parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e procedo o aumento na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a multirreincidência do acusado, restando a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento do repouso noturno na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA)

Na
primeira fase
, readéquo a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois)) meses de reclusão, ante a negativação da circunstância dos antecedentes criminais.

Na
segunda fase
compenso parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e procedo o aumento na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a multirreincidência do acusado, restando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes/minorantes a serem consideradas.

Aplicado o concurso formal de crimes à pena do delito de furto qualificado, na fração de 1/6 (um sexto), na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, chega-se à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena por se tratar de réu reincidente.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acusação para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo disposta no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, readequando-se as penas dos delitos de furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) e majorado pelo repouso noturno para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e do delito de corrupção de menores para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, as quais em concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP), chega-se à pena total de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021